Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-70.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707164-70.2023.8.07.0010 RECORRENTE: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FRAUDE PROCESSUAL. RECURSOS DEFENSIVOS E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas dos réus e pela Assistente de Acusação contra sentença do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF. 2. O Conselho de Sentença condenou o acusado MATEUS pelos crimes de homicídio qualificado (três qualificadoras), ocultação de cadáver, adulteração de sinal identificador de veículo e fraude processual, com pena total de 26 anos e 8 meses de reclusão, 7 meses de detenção e 48 dias-multa. 3. O acusado BRUNO, por sua vez, foi condenado pelos crimes de ocultação de cadáver, adulteração de sinal identificador de veículo e fraude processual, com pena total de 4 anos e 8 meses de reclusão, 7 meses de detenção e 48 dias-multa, sendo absolvido do crime de homicídio. 4. A Assistente de Acusação recorreu da absolvição do réu BRUNO quanto à imputação de homicídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade posterior à pronúncia, por violação à regra de incomunicabilidade dos jurados; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) verificar se houve erro ou injustiça na dosimetria das penas aplicadas aos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A alegação de nulidade por violação à incomunicabilidade dos jurados não prospera. A ata da sessão e as certidões dos oficiais de justiça atestam o cumprimento do artigo 466, § 1o, do Código de Processo Penal. Ademais, não houve protesto específico da defesa, operando-se a preclusão. 7. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos. A condenação dos acusados está amparada em provas testemunhais e periciais, ao passo que a absolvição do réu BRUNO quanto ao crime de homicídio encontra respaldo no depoimento de uma das testemunhas arroladas pela defesa. 8. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada. A avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, em razão do reconhecimento do concurso de agentes, está em consonância com os quesitos respondidos pelos jurados. 9. A sentença observou os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo erro ou injustiça na aplicação das penas. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, § 2o, incisos III e IV; 211; 311, caput; 347, parágrafo único. Código de Processo Penal, artigos 387, § 2o; 571, inciso VIII; 593, inciso III, alíneas a, b, c e d. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946516, 0709577-14.2022.8.07.0003, Relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024; Acórdão 1357035, 0005154-91.2018.8.07.0003, Relator Desembargador Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, julgado em 22/7/2021; Acórdão 1658553, 00159145820168070007, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 1/2/2023; Acórdão 1659490, 07139891320218070006, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 2/2/2023. STF, enunciado de Súmula no 713; RE 1235340, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/9/2024 – tema 1068. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 564, inciso III, alínea “j”, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a existência de nulidade do julgamento pelo tribunal do júri, ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos e teria ocorrido a violação à incomunicabilidade dos jurados; b) artigos 59 do Código Penal e 5o, incisos XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024